Tribunal: STF
Processo: ARE 1518466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA NA BASE DE CÁLCULO DO QUINQUÊNIO E DA SEXTA-PARTE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DO RÉU. 1. A Constituição Estadual do Estado de São Paulo prevê ao servidor público a concessão de adicionais temporais dos vencimentos integrais. 2. A base de cálculo deve incidir sobre todas as vantagens pecuniárias permanentes, desde que não se cumule, vedado o efeito cascata. 3. A Lei Complementar Municipal nº 499/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí), instituiu o “Adicional de Risco de Vida” para os ocupantes do cargo de Guarda Municipal ou de Agente de Trânsito. 4. O art. 103, §2º, com a redação da LC nº 598/2020, passou a prever que a respectiva verba possui natureza permanente e geral. 5. O autor faz jus à inclusão do Adicional de Risco de Vida na base de cálculo do adicional temporal e ao pagamento da diferença salarial, respeitada a prescrição quinquenal. 6. Precedentes vinculantes, PUIL 001 (processo nº 0000037-53.2015) e Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 193.485-1/6-03. 7. Ausência de violação do art. 37, inciso XIV, da CF. 8. Ação procedente. 9. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente